Tribunal: TCU
Processo: 032.482/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DENÚNCIA. Denúncia referente a atos de gestão - código Uasg 190019 - SUFRAMA (Objeto: desvio de função pública - agentes administrativos desempenhando atividades de fiscalização).

Inteiro teor:
Acórdão 2377/2023-TCU-Plenário Trata-se de peça autuada como denúncia, contra possíveis irregularidade cometidas na Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), relacionadas a desvio de função de cargo público na área de vistoria de mercadorias, atividade que estaria sendo executada indevidamente por ocupantes do cargo de agente administrativo; Considerando que, não obstante a legitimidade do denunciante, a peça acusatória não está assinada pelo autor, nem indica sua qualificação e endereço; Considerando o assunto apontado na peça acusatória já foi objeto de deliberação do Tribunal, por meio do Acórdão 1019/2003-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Lincoln Magalhães da Rocha, e, mais recente, o Acórdão 1908/2018-TCU-Plenário , relator E. Ministro-Substituto Weder de Oliveira, tendo esta Corte de Contas, nessa última decisão, dado ciência à Suframa de que a situação denunciada caracteriza desvio de função, com infração ao princípio da legalidade, previsto no artigo 37, caput , da Constituição Federal, no artigo 3o, caput , da Lei 8.112/1990 e na Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), além de haver recomendado ao então Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão que reanalisasse a conveniência e oportunidade de criação da carreira de fiscalização de controle de ingresso de mercadorias na área de jurisdição da Suframa; Considerando que, não obstante o interesse público do fato noticiado, resta prejudicada a admissibilidade da peça como denúncia, uma vez se tratar de matéria já conhecida e ter sido objeto de ação de controle relativamente recente do Tribunal ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no artigo 1o, inciso XVI, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso III, 234 e 235, caput e parágrafo único, do Regimento Interno e com o artigo 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, quanto ao processo a seguir relacionado, em não-conhecer da denúncia, determinar o arquivamento do processo e levantar o sigilo apostos aos autos, com fundamento no art. 55 da Lei 8.443/1992, à exceção das peças que contiverem informações pessoais que permitam a identificação do denunciante, de acordo com os pareceres emitidos no processo. 1. Processo TC- Processo 032.482/2023-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Superintendência da Zona Franca de Manaus. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.